Tribunal: TJPA
Processo: 0800802-55.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800802-55.2017.8.14.0049

APELANTE: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

APELADO: GRANJA BRASILIA AGROINDUSTRIAL AVICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO ADQUIRIDO ESTARIA ESTRAGADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
GRANJA BRASÍLIA AGROINDUSTRIAL AVÍCOLA LTDA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3073135):

“
Destarte não havendo elementos robustos a indicar que a carga estava deteriorada no momento da entrega do vendedor para o transportador e tendo em conta a modalidade FOB inclusa no contrato de compra e venda, a improcedência dos pedidos e de caráter imperativo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC. P.R.I.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação pela parte, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º, do CPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, § 1º, do CPC, intime-se o recorrente para manifestar-se sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, § 2º, do NCPC, encaminhando, na sequência os autos ao e. TJPA (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório do Único Ofício de Serviço Notarial e de Registro de Santa Izabel para fins de restabelecimento do protesto efetuado sob protocolo nº 42328, livro 06, folha 79, no valor de R$ 20.294,40 (vinte mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Arquive-se.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3073138), alegando em suma, que após pactuarem o contrato, o inadimplemento deu-se por imprestabilidade dos produtos congelados fornecidos pela apelada, que supostamente já foram entregues na transportadora estragados.

Assim, afirma que diante disso, a rescisão do contrato é medida que se impõe, bem como a sustação do protesto registrado indevidamente e o pleito de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada procedente, para ao final, declarar a rescisão contratual em virtude do descumprimento, determinar o cancelamento do protesto e ainda, condenar a apelada a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 3073144), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, a responsabilidade pelo armazenamento e pelo transporte da mercadoria era da autora, logo, se houve perecimento da mercadoria, não se deu por culpa da ré.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente a comprovação de ato ilícito praticado pela parte ré.

Alega a autora em exordial (Num. 3073065), que adquiriu produtos da ré, descritos na Nota Fiscal n.º 000.130.254 em 04/05/2017, no importe de R$ 20.294,40. Contudo, quando da entrega, verificou que os produtos estavam estragados, conforme Termo de Apreensão n.º 002/2117/201, expedido pelo Serviço de Inspeção e Saúde Animal da Superintendência Federal de Agricultura do Pará, de 10/05/2017.

A autora alega ainda, que informou imediatamente à ré, solicitando a devolução da carga e cancelamento dos boletos, não sendo atendida. Após, o órgão de fiscalização determinou a inutilização dos produtos em 19/05/2019, descrito no Termo de Inutilização n.º 002/2117/2017.

Recusando-se a realizar o pagamento dos títulos, a ré levou-os a protesto. Diante disso, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo a anulação do negócio jurídico, cancelamento do protesto e indenização por danos morais. Juntou documentos (Num. 3073069 a Num. 3073073).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 3073084), onde alega em resumo inexistirem danos morais a serem indenizados, uma vez que o protesto seria devido.

Isso porque, a mercadoria teria sido entregue em perfeitas condições, e, que desde o dia 05/05/2017, data em que a mercadoria saiu das dependências da ré, o armazenamento não era mais de responsabilidade desta e sim da autora, haja vista a modalidade de frete escolhida. Portanto, a mercadoria teria se deteriorada após a entrega.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

No presente caso, a apelante alega que os produtos já estariam estragados no momento da entrega à transportadora. Já a parte ré alega que teriam se deteriorado após a entrega.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem as alegações autorais, vez que não restou comprovado que de fato os produtos já foram entregues estragados.

Impende assinalar, que se trata de relação comercial firmada por partes empresárias, no exercício da atividade empresarial, de modo que não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso presente.

À míngua de contrato formal e não sendo o caso de inversão
ope legis
do ônus da prova, tenho que a solução da controvérsia deve se dar à luz da regra geral acerca do ônus da prova, segundo a qual, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia.

Com efeito, não há uma única prova documental nos autos apta a corroborar as alegações da parte autora, posto que o Termo de Apreensão n.º 002/2117/201 de 10/05/2017 e o Termo de Inutilização n.º 002/2117/2017 de 19/05/2019, expedidos pelo Serviço de Inspeção e Saúde Animal da Superintendência Federal de Agricultura do Pará, não têm o condão de comprovar o momento em que houve o perecimento dos produtos, se antes ou depois da entrega.

Do exposto, verifica-se que não há prova de que o perecimento dos produtos teria se dado por responsabilidade da apelada. Neste espeque, impositiva a conclusão de que eventual dano ocorrido decorreu da falta de acondicionamento adequado, de sorte que recai a responsabilidade sob a própria autora, suposta vítima.

Em outros termos, outra não poderia ser a conclusão senão aquela esposada pelo magistrado
a quo
no sentido de que não restou comprovado descumprimento contratual por parte da apelada a justificar a procedência dos pleitos autorais.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE.
DEBATE EM TORNO DA RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DA TEMPERATURA DOS CONTÊINERES DURANTE O TRAJETO.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373, INC. I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. ((TJ-BA - APL: 00009099420118050146 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Juazeiro, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 02/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OITIVA DE TESTEMUNHA – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA TESTEMUNHA – INDEFERIMENTO – ÔNUS DA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO COM O COOPERADO – COMPRA DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO BOVINA –
ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO ADQUIRIDO ESTAVA COM PERCENTUAL PROTEICO ALTERADO E QUE ESTARIA ESTRAGADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- GADO LEITEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DIMINUIÇÃO NA PRODUÇÃO LEITEIRA, DIANTE DA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL PROTEICO DE 20% PARA 22% E MORTE DE UM ANIMAL PELO FATO DE A RAÇÃO ADQUIRIDA ENCONTRAR-SE ESTRAGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00004721820198160065 Catanduvas 0000472-18.2019.8.16.0065 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 16/11/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

Conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, o dever de ressarcir advém de ato ilícito traduzido em infração à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que se verifique a presença simultânea, em regra, de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano, a culpa ou dolo do ofensor e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

“A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro.”
(in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

Sobre os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, também leciona Maria Helena Diniz:

“(...) a responsabilidade civil requer: a) Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito (...). b) Ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado responde, ou por um fato de animal ou coisa a ele vinculada. Não pode haver responsabilidade civil sem dano, que deve ser certo, a um bem ou interesse jurídico, sendo necessária a prova real e concreta dessa lesão. (...). c) Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da responsabilidade), pois a responsabilidade civil não poderá existir sem o vínculo entre a ação e o dano. Se o lesado experimentar um dano, mas este não resultou da conduta do réu, o pedido de indenização será improcedente (...)”.

Destarte, partindo-se da premissa de que era incumbência da autora comprovar o nexo causal entre o alegado ato ilícito praticado pela ré e os danos suscitados (art. 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega de produto impróprio ao consumo pela empresa ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024